Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710165-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA JOSE INACIO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0066407-38.2008.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora. Em suas razões recursais a agravante defende que o indeferimento do pedido de desconstituição da penhora ofende o princípio da utilidade e necessidade da execução, porquanto o produto de eventual expropriação não será revertido à credora, ora agravada, mas aos seus diversos outros credores em razão de penhoras anteriores. Destaca que a penhora sobre a sede da empresa reveste-se, exclusivamente, a viabilizar expropriação odiosa de bens do devedor, ora agravante. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer ato expropriatório de seus bens, notadamente a sede da agravante, situada na SGCV Sul, Conjunto 7/8, Brasília/D, CEP 71.215-100, Matrícula no 2457. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora sobre o imóvel Preparo de ID 24704541 e 24704541. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada: O executado alega que o imóvel penhorado nos autos tem inúmeras constrições anteriores que superam o valor do bem, bem como as penhoras averbadas representam mais de R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais), muito superior ao valor de avaliação do imóvel. Assim, apenhora e a alienação de nada servirá à autora, pois, o valor arrecadado será destinado aos credores anteriores (Id 83122274). Instada, a parte exequente não concordou com a liberação da constrição (Id 85082401). Indefiro, pois, o pedido de desconstituição da penhora. Manifestem-se as partes sobre o laudo de avaliação (Id 84060101), no prazo de 15 dias. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora incidente sobre imóvel de sua propriedade. No caso específico, entendo que a agravante não demonstrou a probabilidade de seu direito, sendo indevida a tutela de urgência conforme determinado na decisão agravada. O Código Civil dispõe: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. A penhora é efeito natural e imediato de uma sentença condenatória, tratando-se de medida assecuratória que visa garantir ao credor a satisfação do crédito, evitando que o devedor não possa dilapidar o seu patrimônio a fim de se escusar da condenação imposta. O exequente adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, sendo a contrição do bem imóvel em litígio uma forma de garantir ao credor a satisfação do crédito, evitando que o devedor dissipe seu patrimônio a fim de se escusar da condenação imposta. No caso em análise, não merece guarida a alegação do ora agravante no sentido de que a constrição e alienação de nada servirá à exequente, ora agravada, pelo fato de que valor arrecadado será destinado aos credores anteriores, haja vista que, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência e, desconstituir a penhora, importará na perda de preferência por parte da exequente, ora agravada. Soma-se a isto o fato de inexistirem bens ou rendas suficientes para a quitação do débito, ou seja, não dispondo o executado, ora agravante, de outros bens que garanta a dívida não há que se falar em desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel. Desse modo, correta a decisão que, ante a ausência de anuência da exequente, ora agravada, indeferiu a desconstituição da contrição judicial, não havendo que se falar em afronta aos Princípios da Utilidade e da Satisfatividade da Execução, inclusive, por se verificar nos autos que o executado, ora agravante, mostra-se desidioso para quitar a dívida exequenda. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 13 de abril de 2021 16:51:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador